Tribunal: TJBA
Processo: 8000679-10.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000679-10.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIENE PEREIRA PINHEIRO

Advogado(s)
:
GILSON GOMES DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ESTATUTÁRIA. MUNICÍPIO DE BRUMADO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). EXONERAÇÃO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL (LEI Nº 1.212/1999, ART. 34, V) DE VACÂNCIA DO CARGO PELA APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO E CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM REMUNERAÇÃO DO MESMO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de reintegração de servidora pública municipal, exonerada após aposentadoria voluntária pelo RGPS, com base no Tema 1150 do STF e em lei local que prevê a aposentadoria como causa de vacância.

A Apelante, servidora estatutária do Município de Brumado, alega ilegalidade da exoneração, defendendo a possibilidade de cumulação de proventos do RGPS com a remuneração do cargo e a inaplicabilidade do Tema 1150 do STF, pugnando pela aplicação do Tema 606 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Controverte-se acerca da legalidade da exoneração de servidora pública municipal estatutária, aposentada voluntariamente pelo RGPS, quando existente lei local que estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo, e a possibilidade de sua reintegração ao mesmo cargo para cumular proventos e vencimentos.

Análise da aplicabilidade do Tema 1150 do STF em detrimento do Tema 606 do STF à hipótese dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.302.501/PR (Tema 1150), fixou a tese de que "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade".

A Lei Municipal nº 1.212/1999 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Brumado), em seu art. 34, V, prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, amoldando-se a situação dos autos à tese firmada no Tema 1150 do STF.

Inaplicável o Tema 606 do STF (RE 655.283), porquanto este se refere a empregados públicos (celetistas), enquanto a Apelante ostenta a condição de servidora pública estatutária. A distinção entre os regimes jurídicos é fundamental para a correta aplicação dos precedentes.

A vacância do cargo decorrente de aposentadoria prevista em lei opera-se ex lege, não configurando penalidade e, portanto, não exigindo prévio processo administrativo disciplinar para o ato de exoneração, que possui natureza meramente declaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração, porquanto o ato de exoneração da servidora pública estatutária, aposentada voluntariamente pelo RGPS, encontra amparo em lei municipal que prevê a aposentadoria como causa de vacância e no entendimento vinculante do STF (Tema 1150).

Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

V. CITAÇÕES:

Constituição Federal: art. 37, II e §10.

Código de Processo Civil: arts. 85, §11; 332, II; 1.012.

Lei Municipal de Brumado nº 1.212/1999: art. 34, V.

Supremo Tribunal Federal: RE 1.302.501/PR (Tema 1150); RE 655.283/DF (Tema 606), Rcl 54946 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-03-2023 PUBLIC 14-03-2023.

TJ-BA - Apelação: 80007681820238050113, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2024

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000679-10.2024.8.05.0032
, em que figuram como apelante ELIENE PEREIRA PINHEIRO e como apelada MUNICIPIO DE BRUMADO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Desembargador Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R08